Tribunal: TJDFT
Processo: 0001851-97.2017.8.07.0005
Órgão julgador: ROMÃO C. OLIVEIRA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2020-05-07

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0001851-97.2017.8.07.0005 RECORRENTE: JHONATA FERNANDES DE JESUS RECORRIDO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a” e “c”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Segunda Turma Criminal deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se lavrada nos seguintes termos: Homicídio qualificado. Provas. Soberania dos veredictos. Circunstância judicial desfavorável. Aumento de 1/6 da pena mínima em abstrato. Concurso formal próprio. 1 - O princípio constitucional da soberania dos veredictos assegura ao júri a liberdade para escolher, caso seja a hipótese, uma das versões verossímeis, sustentadas pelos elementos de prova, ainda que esta não seja eventualmente tida como a melhor decisão. 2 - Recomenda-se o aumento da pena-base considerando a fração de 1/6 da pena mínima em abstrato, por circunstância judicial desfavorável. 3 - Os crimes, praticados mediante uma só ação, dentro do mesmo contexto fático, com unidade de desígnios, reclamam a aplicação da regra do concurso formal próprio. 4 - Apelação provida em parte. O recorrente alega violação ao artigo 593, inciso III, alíneas “c” e “d”, do Código de Processo Penal, sustentando que “não há provas mínimas que demonstrem que existiu materialidade quanto aos possíveis crimes perpetrados contra Mateus e Saulo” (id 13498423, pág. 4). Colaciona ementas de julgados do STJ com as quais pretende demonstrar o dissenso pretoriano. II – O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse recursal. Passo à análise dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. E, ao fazê-lo, verifico que o recurso não merece seguir, quanto à apontada ofensa ao artigo 593, inciso III, alíneas “c” e “d”, do Código de Processo Penal, bem como em relação ao apontado dissenso pretoriano. Com efeito, a turma julgadora assentou, com lastro nos elementos fático-probatórios dos autos, que a decisão do conselho de sentença encontra amparo nos referidos elementos. A apreciação da tese recursal, no sentido da insuficiência de provas demanda o reexame do conjunto fático-probatório dos autos, vedado na presente sede pelo enunciado 7 da Súmula do STJ, também aplicável ao recurso especial lastreado na alínea “c” do permissivo constitucional, conforme decidido no AgInt no AREsp 1539999/MG, Rel. Ministro FRANCISCO FALCÃO, DJe 19/12/2019. III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMÃO C. OLIVEIRA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A012